Tribunal: TJSP
Processo: 2301681-63.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Roubo qualificado e corrupção de menor. Crimes que revelam, em tese, prática de violência e temibilidade do agente. Flagrante regular. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Roubo qualificado e corrupção de menor. Crimes que revelam, em tese, prática de violência e temibilidade do agente. Flagrante regular. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Inexistência de violação ao princípio da inocência. Incompatibilidade da liberdade para casos graves. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Custódia necessária. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Irrelevância da existência de primariedade e ocupação lícita. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.